Tribunal: TJSP
Processo: 2172978-80.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. IPTU. Exceção de pré-executividade acolhida em razão da ilegitimidade passiva. Alegada imunidade recíproca. Configuração em relação ao imposto. Inteligência do art. 150, VI, alínea "a", e parágrafo 2o da CF. Benefício extensível a empresas públicas e às sociedades de economia mista quando prestadoras de serviço público. Precedentes do STF e desta Corte.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. IPTU. Exceção de pré-executividade acolhida em razão da ilegitimidade passiva. Alegada imunidade recíproca. Configuração em relação ao imposto. Inteligência do art. 150, VI, alínea "a", e parágrafo 2o da CF. Benefício extensível a empresas públicas e às sociedades de economia mista quando prestadoras de serviço público. Precedentes do STF e desta Corte. Sentença mantida por outro fundamento. Recurso provido.